Tribunal: TJDFT
Processo: 0701983-97.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por banco bradesco financiamentos s.a. em face à sentença que indeferiu a petição inicial da ação de busca e apreensão proposta em desfavor de igor da silva oliveira, e extinguiu o processo sem exame do mérito. O apelante informou a desistência do recurso (ID. 22187014). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15